Tribunal: STF
Processo: Rcl 72927
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação ajuizada por Andre Aparecido da Silva Barbosa contra acórdão da Primeira Turma Recursal Cível e Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    O reclamante alega que “ingressou com ação declaratória de obrigação de fazer cumulada com o pagamento de atrasados em face da Fazenda Pública do Estado de São Paulo, com objetivo de recalcular o adicional por tempo de serviço (quinquênio) sobre a verba denominada piso salarial docente/abono complementar”.



    Relata que “a E. Primeira Turma Recursal da Fazenda Pública, por maioria de votos, reformou a sentença e julgou improcedente o pedido, sob a égide da aplicabilidade da Súmula Vinculante nº 15, do STF”.



    Argumenta que “A Súmula Vinculante nº 15 não cabe ao caso concreto, visto que versa sobre o abono utilizado para fins de se atingir o salário mínimo e não sobre o abono utilizado para se alcançar o piso salarial de determinada categoria, neste caso, de professor”.



    Com base nesses fundamentos, pede a cassação do acórdão que reformou a sentença para julgar improcedente a ação.



    É o relatório. Decido.



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    A Súmula Vinculante nº 15 dispõe que “O cálculo de gratificações e outras vantagens do servidor público não incide sobre o abono utilizado para se atingir o salário mínimo”.



    O acórdão reclamado julgou improcedente o pedido da ação nos seguintes termos (eDoc. 8):



    “RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. 



    Professor(a) de Educação Básica. Recurso da parte ré. Pretensão de afastar o "Piso Salarial Docente/Abono Complementar" da base de cálculo dos adicionais temporais (quinquênio). Abono educacional. Aplicação da inteligência da Súmula Vinculante nº 15 do STF que estabelece que O cálculo de gratificações e outras vantagens do servidor público não incide sobre o abono utilizado para se atingir o salário mínimo de forma que o abono educacional para atingir o piso nacional da educação também não pode servir de base para o cálculo de gratificações e outras vantagens do servidor. Sentença de procedência reformada. Recurso provido”



    O piso salarial de uma categoria profissional, como a dos professores, difere formalmente do salário mínimo geral, uma vez que representa uma garantia mínima remuneratória específica para determinada categoria. Todavia, do ponto de vista jurídico, ambos os pisos — seja o mínimo geral ou o específico de uma categoria — servem para garantir o patamar mínimo remuneratório e, por isso, os abonos concedidos para complementá-los mantêm a característica e não integram a base de cálculo de adicionais ou gratificações, conforme disposto na Súmula Vinculante nº 15



    O abono educacional não tem a característica de permanência típica de outras parcelas remuneratórias, como o vencimento-base ou adicionais por tempo de serviço, mas são meros complementos destinados a garantir um patamar mínimo de remuneração. Sua natureza jurídica é distinta: enquanto as gratificações e outras vantagens permanentes integram de forma contínua o conjunto remuneratório do servidor, os abonos têm um caráter pontual e provisório, cessando sua incidência quando a remuneração atinge o patamar mínimo determinado. Correta, portanto, a aplicação da Súmula Vinculante nº 15 ao presente caso.



    Com base nesses fundamentos, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Sem condenação em honorários, uma vez que não houve angularização da relação processual.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente